Tribunal: TJES
Processo: 0000524-27.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000524-27.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONETE QUINQUIM

APELADO: ROSA MARIA RIOS MARTINS PALMAS e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DEVIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Precedentes do STJ.

3. O conjunto dos documentos trazidos no processo revela que a renda mensal auferida pela Recorrente é consideravelmente reduzida, o que se soma ao fato de ser pessoa idosa, não mais produtiva, curadora de sua irmã, pessoa com deficiência, e que também depende de cuidados e despesas necessárias à manutenção de sua saúde e dignidade.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000524-27.2018.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DIONETE QUINQUIM.

ADVOGADOS : MANOEL COSTA DA CRUZ E OUTRO.

RECORRIDOS : ROSA MARIA RIOS MARTINS PALMAS E OUTROS.

ADVOGADAS : NELMA DE SOUZA E OUTRA.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIONETE QUINQUIM, em face de sentença que, na ação monitória ajuizada em desfavor de JOÃO PALMAS, substituído por seus herdeiros, ROSA MARIA RIOS MARTINS PALMAS, THAIS RIOS MARTINS PALMAS e JOÃO PAULO RIOS MARTINS PALMAS, julgou improcedente o pedido monitório, revogando o benefício da gratuidade da justiça concedido anteriormente à autora/Apelante.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a Recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau revogou o benefício anteriormente concedido à autora, ora Recorrente, por verificar que a mesma seria “
capaz de realizar empréstimo em valor exorbitante, pressupondo poder financeiro para tanto, tornando-a indigna à usufruição do benefício
”.

No recurso, a Recorrente alega que (i) sua atual renda mensal decorre de sua aposentadoria, no valor de 1 (um) salário mínimo nacional vigente, ou seja, R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais); (ii) é curadora da irmã DILZETE QUINQUIM, que recebe benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) no valor de R$ 1.515,00 (mil, quinhentos e quinze reais); (iii) residem em um imóvel (bem de família) pertencente ao espólio deixado pelos genitores; (iv) o débito cobrado na demanda originária é decorrente do ano 2000, razão pela qual não revela boa condição financeira da Apelante atualmente; (v) a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas processuais é suficiente para o deferimento do benefício.

Os Recorridos não se manifestaram em contraditório recursal.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No Superior Tribunal de Justiça também é firme a orientação “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que o juízo originário fundamentou a revogação do benefício à parte exclusivamente no suposto poderio econômico da autora, por emprestar valor exorbitante, objeto dos autos.

Da análise conjunta dos documentos colacionados aos autos, não me parece constituir, por si, prova em contrário que infirme a situação de hipossuficiência alegada.

Não obstante o objeto da ação monitória de origem seja decorrente de empréstimo realizado pela Recorrente ao genitor dos Recorridos, no valor alegado de R$ 112.775,00 (cento e doze mil, setecentos e setenta e cinco reais), o fato ocorreu no ano de 2000.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a
atual
situação financeira do requerente (REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011 e AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

A renda mensal bruta familiar da Recorrente comprovada nos autos, atualmente, é de 1 (um) salário mínimo nacional, ou seja, R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), somado ao benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) no valor de R$ 1.515,00 (mil, quinhentos e quinze reais) de sua irmã, da qual a autora é curadora (fls. 229/230).

Somado a isso, o fato de ter efetuado empréstimo a João Palmas, no ano de 2000, não infirma a hipossuficiência atual da autora. Isso porque, inclusive, na r. sentença vergastada, o pedido monitório da Recorrente foi julgado improcedente, porque sequer ficou comprovado o
valor
da dívida.

Ademais, o conjunto dos documentos trazidos no processo revela que a renda mensal auferida pela Recorrente é consideravelmente reduzida, o que se soma ao fato de ser pessoa idosa, não mais produtiva, curadora de sua irmã, pessoa com deficiência, e que também depende de cuidados e despesas necessárias à manutenção de sua saúde e dignidade.

Assim, por não haver nos autos elementos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência financeira da parte autora, ora Recorrente, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15, merece reforma parcial a sentença, para que seja mantida a gratuidade da justiça em favor da Recorrente.

Em razão disso, as verbas de sucumbência fixadas na sentença devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para que seja mantida a gratuidade da justiça em favor da Recorrente, ficando a obrigação de sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial no recurso, em razão do provimento recursal, em consonância com a jurisprudência da Corte Especial do c. STJ (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe 7/3/2019).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)